Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-15.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-15.2021.8.14.0401

APELANTE: BENEDITO JOSE CORREA DE CORREA

APELADO: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, MARIA ODILENE DA SILVA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNER
O –
PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS NARRADOS PELA AUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – PRAZO RAZOÁVEL – MEDIDAS QUE DEVEM
VIGORAR ENQUANTO PERSISTIR RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL, PATRIMONIAL OU MORAL DA OFENDIDA OU DE SEUS DEPENDENTES
– SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à alegada ocorrência de cerceamento de defesa; bem assim a aferição da adequação do prazo de duração das medidas protetivas estabelecido na origem.

2 – E
m observância ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (2021), à palavra da vítima é atribuído elevado valor probatório, mormente a violência doméstica e familiar, com frequência, ocorra em âmbito privado e sem testemunhas.

3 – Hipótese em que,
embora o réu tenha requisitado a realização de estudo social e a produção de prova oral, através do depoimento das partes, não houve por este, a impugnação especifica na peça de defesa (ID. 11844592), dos fatos narrados pela autora, tampouco das condutas imputadas ao réu, tornando despicienda a produção de provas.

4 – Assim, seja pelo caráter especial conferido ao depoimento da vítima de violência doméstica, seja pela ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial, revela-se incabível a alegação de cerceamento de defesa no caso em comento.

5 – Preenchido os
requisitos previstos na Lei n.
11.340
/2006
, as medidas protetivas serão deferidas, cujo prazo de duração, se previamente definido, poderá ser renovado, sucessivas vezes, de acordo com a necessidade demonstrada concretamente.

6 – Nessa senda, as medidas protetivas de urgência deverão vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

7 – I
nexistindo nos autos qualquer indício de que tenha cessado a situação de risco que ensejou a concessão das medidas protetivas, é temerário concluir que o prazo de vigência fixado foi desarrazoado, sobretudo em razão da situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica, devendo prevalecer as medidas mais favoráveis à proteção da vítima e pelo tempo que forem necessárias.

8 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.
0800667-15.2021.8.14.0401

APELANTE:

BENEDITO JOSÉ CORREA DE CORREA

APELADA:

MARIA ODILENE DA SILVA MACIEL

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR.
NELSON PEREIRA MEDRADO

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO

interposto por
BENEDITO JOSÉ CORREA DE CORREA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM.
Juízo da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
que julgou procedente o pedido de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
MARIA ODILENE DA SILVA MACIEL
.

A requerente/apelada formulou pedido de medidas protetivas de urgência, alegando que manteve com o requerido, relacionamento de 6 (seis) anos, e que após a separação firmaram acordo verbal no sentido de que a requerente pagaria uma dívida do companheiro e em contrapartida este abdicaria dos pertences da casa e lhe daria metade do seu vale alimentação.

Afirmou que em 27/01/2021, ao comparecer no trabalho do ex-marido para pedir sua metade do vale alimentação, ele se recusou a cumprir o acordo, desferindo dois socos em sua boca, bem assim que ameaçou procurá-la no seu local de trabalho, evadindo-se em seguida.

Pleiteou assim, a requerente concessão das medidas protetivas com fulcro no art. 12 da Lei 11.340/2006.

Ao receber o pedido, o Juízo primevo deferiu as medidas protetivas de urgência (ID. 11844583), determinando: a proibição do requerido se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros; a proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; bem assim a proibição de frequentar a residência da vítima, bem como seu local de trabalho, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Em contestação (ID. 11844592), arguiu, em suma, o requerido que seria necessária a realização de prévio estudo social, bem assim que seja realizada audiência instrução a fim de possibilitar a produção de prova; no mérito, alegou o descabimento das medidas protetivas na hipótese, pugnando pela revogação das medidas deferidas.

O Ministério Público, por sua vez, se manifestou pela manutenção das medidas protetivas e por sua confirmação em sentença (ID. 11844595).

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou Sentença (ID. 11844597), julgando procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar, pelo prazo de 2 (dois) anos, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido BENEDITO JOSÉ CORREA DE CORREA interpôs Recurso de Apelação (ID. 11844603).

Alega, em síntese, que o juízo primevo teria cerceado sua defesa ao julgar antecipadamente o feito, sem oportunizar a produção probatória requisitada pelo requerido/apelante; bem assim, que a fixação do prazo de 02 (dois) anos para a vigência das medidas protetivas se demonstra demasiadamente longo, desarrazoado e desproporcional.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, seja reduzido o prazo de
vigência das medidas protetivas estabelecido na sentença.

O prazo para contrarrazoar decorreu
in albis
(ID. 11844611).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID.
12753716
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada ocorrência de cerceamento de defesa; bem assim a aferição da adequação do prazo de duração das medidas protetivas estabelecido na origem.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que o juízo primevo teria cerceado sua defesa ao julgar antecipadamente o feito, sem oportunizar a produção probatória requisitada pelo requerido/apelante; bem assim, que a fixação do prazo de 02 (dois) anos para a vigência das medidas protetivas se demonstra demasiadamente longo, desarrazoado e desproporcional.

Do Cerceamento de Defesa

Com efeito, em observância ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (2021), à palavra da vítima é atribuído elevado valor probatório, mormente a violência doméstica e familiar, com frequência, ocorra em âmbito privado e sem testemunhas.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a situação de vulnerabilidade da mulher é presumida em casos de violência doméstica e familiar, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE ENTRE RÉU (GENRO) E VÍTIMA (SOGRA). APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
2. Esta Corte Superior entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir.
3. Na espécie, a vítima requereu a fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor ante as ameaças perpetradas pelo ora agravante. A vara especializada em violência doméstica declarou a ausência de competência para apreciar o pedido, ao argumento de que os fatos não ocorreram em razão de gênero. Todavia, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, havia vínculo afetivo entre o suposto agressor e a ofendida, os quais eram genro e sogra um do outro, e as ameaças haveriam ocorrido em um contexto de brigas familiares. Assim, deve ser reconhecida a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no caso em exame. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp 1643237/GO. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Órgão Julgador: T6 – SEXTA TURMA. Julgamento: 21/09/2021. Publicação: DJe 29/09/2021). (Grifei).

Outrossim, conforme destacado pelo
Parquet
em sua manifestação, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que não viola o princípio do contraditório a falta do depoimento do acusado nos autos do pedido de medida protetiva de urgência, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS

PROTETIVAS DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA VÍTIMA. NATUREZA CAUTELAR DO PROCEDIMENTO
. - As medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006, visam proteger a mulher que esteja em situação de risco, submetida a atos de violência física ou moral por parte do seu agressor, tratando-se de medida de natureza cautelar, que pode ser decretada diante da verossimilhança das alegações da vítima.
Nesse procedimento pré-processual, o contraditório é mitigado, sendo

prescindível a oitiva do acusado, tendo em vista a urgência da medida adotada, que tem como principal objetivo a proteção imediata da mulher submetida à violência doméstica e familiar
.

(TJ-MG - APR: 10027140157796001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 18/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018). (Grifei).

No caso em exame, entretanto, verifica-se que embora o réu tenha requisitado a realização de estudo social e a produção de prova oral, através do depoimento das partes, não houve por este, a impugnação especifica na peça de defesa (ID. 11844592), dos fatos narrados pela autora, tampouco das condutas imputadas ao réu, tornando despicienda a produção de provas.

Assim, seja pelo caráter especial conferido ao depoimento da vítima de violência doméstica, seja pela ausência de impugnação específica dos fatos narrados na inicial, revela-se incabível a alegação de cerceamento de defesa no caso em comento.

Do Prazo das Medidas Protetivas

No caso em tela, verifica-se que ao sentenciar o feito confirmando as medidas protetivas deferidas nos autos, o juízo primevo estreleceu prazo de 2 (dois) anos para sua vigência, que, segundo o réu/apelante seria demasiadamente longo, desarrazoado e desproporcional.

Pois bem, como é cediço,
as medidas protetivas elencadas no art. 22 da denominada Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), possuem natureza cautelar e de urgência.

Nesse contexto, é certo que a sua concessão exige o preenchimento de dois pressupostos basilares, quais sejam, o
periculum in mora
e
fumus bonis iuris
.

Constatados tais requisitos, as medidas protetivas serão deferidas, cujo prazo de duração, se previamente definido, poderá ser renovado, sucessivas vezes, de acordo com a necessidade demonstrada concretamente.

Cumpre destacar, que a Lei n. 14.550, que entrou em vigor em 20/04/2023, promoveu importantes alterações na Lei n. 11.340/2006, com o nítido objetivo de reforçar o caráter protetivo à mulher vítima de violência doméstica e implementar uma igualdade substantiva, em consonância com o viés interpretativo
pro personae
quem tem orientado as recentes decisões das Cortes superiores acerca do tema.

Dentre as alterações promovidas na Lei Maria da Penha, salienta-se que a inserção do §6º ao art. 19, com a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

[...]

§ 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Nessa senda, as medidas protetivas de urgência deverão vigorar enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Desse modo, consoante enfatizado pela Douta Procuradoria de Justiça,
uma vez que inexiste nos autos qualquer indício de que tenha cessado a situação de risco que ensejou a concessão das medidas protetivas, é temerário concluir que o prazo de vigência fixado foi desarrazoado, sobretudo em razão da situação de vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica, devendo prevalecer as medidas mais favoráveis à proteção da vítima e pelo tempo que se fizerem necessárias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na integra a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023